Tribunal: TJES
Processo: 5009104-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009104-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

AGRAVADO: JOYCIMARA DA SILVA CRIVELARI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. IGP-M. INCREMENTO ABRUPTO E EXPRESSIVO. AUMENTO EXPRESSIVO E IMPREVISÍVEL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. OCORRÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
s vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a
ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença

[...]” (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

2.
“O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)
[...]”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

3.
Assim
, “a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

4.
Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
s princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes.”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

5. Conquanto seja fato notório que a pandemia da COVID-19 incrementou a alta de preços em todos os setores da economia, a mácula ao equilíbrio econômico e financeiro da avença deve ser analisada no caso concreto.

6. Estando demonstrado que o
IGP-M,
índice contratualmente previsto como mero
mecanismo de recomposição do valor da moeda,
devido ao
brusco
e
expressivo
incremento decorrente da pandemia, ensejou um
aumento
desproporcional e imprevisível
n
o valor das parcelas
do
financiamento pactuado, revelando, ao menos, aparentemente, a quebra da base objetiva do negócio jurídico entabulado entre as partes,
justifica-se o deferimento da tutela de urgência, para determinar a
substituição,
ao menos provisoriamente,
do IGP-M pelo IPCA,
visando ao
restabelecimento do
equil
í
br
i
o entre as partes e, consequentemente, a manutenção do contrato
.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009104-29.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES
: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECORRIDOS : JOYCIMARA DA SILVA CRIVELAR e
RONY ALVES DE OLIVEIRA

PROC. ORIGINÁRIO :
5003054-28.2022.8.08.0030

MAGISTRADO :
CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VILLA MARIA IMOBILI
Á
RIA S.A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA pretendendo a reforma da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, determinando que as Recorrentes recalculem as parcelas do contrato firmado entre as partes, relativas ao corrente ano, adotando, como índice de correção, em substituição ao IGP-M, o IPCA, da seguinte forma: reajustes do ano de 2020, 2021 e 2022, que antecedem o reajuste contratual, servirão como base de incidência do IPCA para o cálculo das parcelas a serem pagas a partir de agosto de 2022. Assim, deverá a requerida expedir, no prazo de dez dias, os boletos para pagamento das parcelas inadimplidas com base nos novos cálculos, até ulterior deliberação daquele juízo.

Alegaram, em síntese, a legalidade das cláusulas contratuais e do reajuste aplicado.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
s vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a
ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença

[...]” (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

“
O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.)
[...]”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Assim
, “a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
s princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes.”
(REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022.)

Nesse contexto, conquanto seja fato notório que a pandemia da COVID-19 incrementou a alta de preços em todos os setores da economia, a mácula ao equilíbrio econômico e financeiro da avença deve ser analisada no caso concreto.

No caso, os Autores/Recorridos trouxeram aos autos elementos que demonstram, especificamente em relação ao IGP-M, o aumento excessivo relacionado aos reflexos econômicos da pandemia – fato extraordinário e imprevisível à época da celebração do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes (04.09.2019) -, que ensejou a quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Os Autores/Recorridos demonstraram de forma suficiente que,

durante a pandemia (09/2021 – 08/2022), o reajuste das parcelas mensais
do financiamento
, com base no IGP-M, foi de quase 34% (trinta e quatro por cento), sendo que, entre a celebração do contrato, em setembro de 2019, e setembro de 2022, os reajustes das parcelas do contrato pelo IGP – M, totalizaram cerca de 46% (quarenta e seis por cento).

Acrescentaram
, ainda, que, em 2022,
utilizando o IGP-M como fator de reajuste,
o aumento previsto era de
quase 20% (vinte por cento).

Assim, restou demonstrado
o expressivo
e imprevisível
aumento da
s
parcela
s do contrato,
ocorrido durante a pandemia,
em razão da utilização do IGP-M como índice de
correção.

Nesse sentido, transcrevo o trecho a seguir da decisão agravada:

“
[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

IPCA e IGP-M são dois índices que refletem a inflação ao medir a oscilação de valores de serviços e produtos consumidos pela população comparando o custo de vida frente essas mudanças.

Apesar da semelhança cada um destes indicadores refletem a oscilação do preço de uma gama de produtos e serviços diferentes.

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), formatado pela Fundação Getúlio Vargas, utiliza em seu cálculo mensal os preços de matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. É costumeiramente utilizado em contratos que envolvem o setor imobiliário, desde a construção, incorporação e venda de imóveis por empreiteiras, até a locação destes, para uso residencial ou comercial, feita por investidores e shopping centers, por exemplo.

Fato é que, por conta dos efeitos econômicos adversos decorrentes da pandemia do Covid-19, o IGP-M acumula alta de 17,79% em 2021, e de 16,92% nos últimos 12 meses (tomando como referência janeiro de 2022), fechando em alta 1,82% no mês de janeiro de 2022.

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), por sua vez, é calculado todos os meses pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o seu objetivo é medir a variação de preços no mercado. Ele mede um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias.

No acumulado de 2021, o IPCA encerrou com alta de 10,06%. Em 2020, o índice havia tido alta muito menor, 4,52%.

A justificativa, portanto, para se adotar o IPCA no lugar do IGP-M dá-se em razão da semelhança de propósito entre os mesmos e ter o primeiro atingido nos últimos anos um menor patamar se comparado ao segundo.

Como demostra o autor, se o índice utilizado fosse o IPCA, os valores seriam outros: “
Dessa forma, percebe-se que a Requerida já é remunerada pela oferta de parcelamento em cerca de R$ 42.351,79 (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos)
aplicando ainda o reajuste anual das parcelas que, utilizando o IGP-M saltaram do valor de R$ 1.234,16 (mil duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) em 2020 para R$ 1.651,83 (mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) em 20121, tudo isso em apenas 01 (um) ano
.

Destaca-se, desta forma que

no reajuste durante a pandemia 09/2021 - 08/2022) a parcela sofreu um aumento de R$ 417,67 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), o que equivale a um aumento de quase 34% (trinta e quatro por cento). Ressalta-se que desde o início do contrato, em 03/09/2019, com os reajustes pelo IGP – M, o valor da parcela já teve um aumento de 46% (quarenta e seis por cento), demonstrando que durante a pandemia é que houve um expressivo aumento.

Já
para o ano de 2022
o
aumento previsto já é de quase 20% (vinte por cento), sendo assim, nota-se que o referido contrato sofrerá um aumento de quase 66% (sessenta e seis por cento) somente no ano em que o contrato foi afetado pela pandemia, demonstrando que há notória excessividade na onerosidade causada pelo reajuste anual utilizando-se o IGP-M.
”

Nota-se, com essa comparação, que
é inegável a diferença de repercussão causada quando se utiliza um ou outro índice.

Portanto, a probabilidade do direito afirmado está presente,
é flagrante quebra da base objetiva do negócio jurídico pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado, o que tem lhe causado inegável desequilíbrio na relação contratual
.

O estabelecimento de índice de correção monetária se justifica para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não para proporcionar o enriquecimento indevido da parte contrária.

Por isso, impõe-se, no caso,
o restabelecimento do equilíbrio, mediante a substituição, provisoriamente, do índice eleito contratualmente pelo IPCA
.

Não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Paraná. Exemplificativamente, destaco os seguintes julgados:

[...]

Havendo diminuição do patrimônio do autor, hipossuficiente, essencial não só para a preservação do negócio jurídico estabelecido com a parte contrária, mas também para a sua subsistência e a de sua família, em razão do desequilíbrio excessivo gerado pelo pelo aumento do IGP-M, resta configurado concretamente o perigo de dano irreversível em caso de não antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Assim, vislumbrados o

periculum in mora

e
fumus boni iuris
,
com o fito de restabelecer o equilíbrio contratual, evitando-se o enriquecimento sem causa,
DEFIRO, em parte, a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela de urgência, DETERMINANDO que a ré proceda o recálculo das parcelas do corrente ano, adotando-se como índice de correção, em substituição ao IGP-M, o IPCA, da seguinte forma: reajustes do ano de 2020, 2021 e 2022 (período que se verificou, como acima descrito, a onerosidade excessiva do reajuste), que antecedem o reajuste contratual, servirão como base de incidência do IPCA para o cálculo das parcelas a serem pagas a partir de agosto de 2022. Assim, deverá a requerida expedir, no prazo de dez dias, os boletos para pagamento das parcelas inadimplidas com base nos novos cálculos, até ulterior deliberação deste juízo.

Cumpre observar, por oportuno, que a concessão da medida perseguida não libera a parte autora do pagamento de eventual diferença caso seja revista esta tutela de urgência no decorrer do processo ou em sede de prolação de decisão exauriente de mérito, não se olvidando do que preceitua o artigo 302, do Código de Processo Civil.

Defiro AJG à parte requerente, uma vez que demonstrada a hipossuficiência financeira.
[...]”

D
e fato, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, é possível verificar que
,
em razão
das circunstâncias imprevisíveis decorrentes da pandemia,
o IGP-M sofreu uma brusca e imprevisível variação,
que impactou significativamente na relação contratual estabelecida entre as partes
.

O IGP-M,
índice contratualmente previsto como mero
mecanismo de recomposição do valor da moeda,
devido ao
brusco
e
expressivo
incremento decorrente da pandemia, ensejou um
aumento
desproporcional e imprevisível
n
o valor das parcelas
do
financiamento pactuado, revelando, ao menos aparentemente, a quebra da base objetiva do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Nesse contexto, a necessidade de restabelecimento do
equil
í
br
i
o entre as partes e, consequentemente, a manutenção do contrato
justificam
a substituição,
ao menos provisoriamente,
do IGP-M pelo IPCA,
conforme determinado na decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)